Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727404-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENERRALEY BESSA IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WENERRALEY BESSA, em vista de suposto ato coator praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, nos autos do processo n. 0707059-77.2024.8.07.0004, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado na resposta à acusação (ID 60166777 – pp. 50/51). Em síntese, sustenta o impetrante que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, conforme exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista ter-se limitado a reafirmar os fundamentos anteriores sem apresentar novos elementos concretos e individualizados que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Aduz inexistir quaisquer indícios de que o paciente representa ameaça à ordem pública ou econômica, tampouco que possa prejudicar a instrução criminal ou fugir para evitar a aplicação da lei penal. Salienta, ademais, que a medida protetiva que sustentou o decreto de prisão preventiva foi arquivada, não tendo a decisão impetrada considerado esse fato. No que se refere à reincidência do paciente por tráfico de drogas, mencionada na decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, frisa que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a posse de até 6 pés de maconha caracteriza uso pessoal, não havendo, assim, elementos para justificar a manutenção da prisão preventiva. Acrescenta que as condições pessoais do paciente, como ocupação lícita e residência fixa, também devem ser consideradas. Alega que a manutenção da prisão ofende o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência. Defende a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não está presente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, outrossim, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar da paciente. Vale conferir (ID 201962338 – autos de origem): (...) IV. Do pedido de revogação da prisão preventiva: No caso em análise, em que pese os argumentos da Defesa do acusado, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Isso é, na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, mais recentemente, Acórdão 1311091, 07501671320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Importa destacar que as “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. (RHC 108088, Relator: Min. FELIX FISCHER, quinta turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/06/2019). Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público de ID 201904941e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de WENERRALEY BESSA, mantendo a custódia cautelar, por se tratar de medida proporcional e necessária. (grifos no original) Desse modo, não há que se cogitar de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal[1]. No mais, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, de fato, persistem. Vejam-se os fundamentos adotados pelo d. Juízo do NAC para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 198686350 – autos de origem): (...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0709628-85.2023.8.07.0004, com as seguintes obrigações: a) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Entendo que esse contexto demonstra que o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave, uma vez que as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. Ademais, trata-se se autuado reincidente. No caso dos autos, para além do crime de violência doméstica (gravíssimo), o autor também praticou crime de tráfico de drogas e, conforme FAP, é caso de reiteração específica. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WENERRALEY BESSA, filho de MARIA AURISETE BESSA, nascido em 22/02/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Convém, ainda, colacionar os fatos delitivos imputados ao paciente na denúncia (ID 199477705 – pp. 1/3, autos originários): (...) No dia 31/05/2024 às 18h15, no endereço localizado na Quadra 26, Loja 02, Studio de Tatuagem Tugstation, Setor Leste, Gama/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira MARIA CAROLINE NUNES MACÊDO. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos de ciúmes, a agrediu de forma violenta, desferindo-lhe chutes e socos por seu corpo, bem como tentou enforcá-la. Neste cenário, a vítima conseguiu fugir e ligar para a polícia militar, todavia, quando ela estava aguardando a chegada dos policiais o denunciado saiu e posteriormente voltou a agredi-la. As lesões sofridas por MARIA CAROLINE ocasionaram as lesões descritas no item 4 do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22/2024 – 20a DP (ID. 198675421) Dessarte, as condutas acima descritas foram cometidas com violência contra a mulher e constituem uma das formas de violação dos direitos humanos, na forma da lei específica, eis que a vítima e o denunciado possuem relacionamento amoroso por, aproximadamente, 02 (dois) anos. Assim, o denunciado WENERRALEY BESSA encontra-se incurso nas penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/06. Anexo à denúncia, consta a seguinte manifestação ministerial: (...) 6) em relação ao crime de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas em favor de MARIA CAROLINE NUNES MACÊDO e em desfavor de WENERRALEY BESSA, o Ministério Público entende, desde já, que resta prejudicada eventual instrução probatória, uma vez que a persecução penal depende de indícios mínimos que sustentem a tese acusatória. No caso, verifica-se que, embora as medidas protetivas deferidas nos autos no 0709627-03.2023.8.07.0004 ainda estivessem vigentes na data dos fatos, a vítima e o suposto autor reataram o relacionamento e ela não solicitou a revogação das referidas medidas. Assim, não há justa causa para a deflagração da ação penal com relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11/340/2006. (...) A referida manifestação foi acolhida pela autoridade impetrada e, por conseguinte, determinado o arquivamento em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvando-se as disposições constantes do artigo 18 do mesmo diploma legal e do enunciado 524 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, tem-se que os termos da denúncia, recebida em 11/06/2024, pela decisão constante de ID 199685771, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, que, aliás, não foram objeto de insurgência pela Defesa. Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Por oportuno, não assiste razão ao impetrante ao afirmar que “o arquivamento da medida protetiva retira o principal suporte fático para a manutenção da prisão preventiva”. Isso porque, a par de, à data dos fatos, estarem vigentes as medidas protetivas impostas, a assertiva constante da decisão do NAC, no sentido de que as medidas protetivas fixadas não vêm surtindo o efeito esperado, foi apenas um dos fundamentos para o decreto prisional. Extrai-se da referida decisão que os fatos imputados ao acusado “evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública”. Ressalte-se que a não inclusão, na denúncia, da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 não torna a conduta descrita na inicial acusatória menos grave. Destarte, conforme inicial acusatória, o paciente teria agredido a vítima com chutes e socos em seu corpo, e tentado enforca-la. Consta, ainda, que a ofendida, após ligar para a polícia militar foi novamente agredida pelo paciente. Denota-se dos fatos relatados especial periculosidade do agente. Ademais, restou assentada na decisão do NAC a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a condenação do paciente por tráfico de drogas. Sobre o ponto, não deve ser acolhida a alegação da Defesa no sentido de que a situação se enquadraria no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do porte para uso próprio e que, por esse motivo, não haveria elementos para a manutenção da custódia. Registre-se que não se mostra possível ao Juízo a quo, nem mesmo a esta Relatora, no bojo do presente habeas corpus, a revisão da condenação do paciente, ou a presunção de que o entendimento da Suprema Corte a ele se aplicaria. Além da referida condenação, vislumbra-se que o paciente ostenta outros registros, pela prática de crimes dolosos, quais sejam, receptação, roubo e corrução de menores (FAP – ID 198677844). Nesse contexto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 93. (...) X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora